Tribunal: TJSP
Processo: 2249374-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano coletivo. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde do agravado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Alegação de que o agravado está inadimplente com a parcela de julho de 2020 há mais de dez dias, sendo a suspensão legítima e dentro dos limites

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano coletivo. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde do agravado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Alegação de que o agravado está inadimplente com a parcela de julho de 2020 há mais de dez dias, sendo a suspensão legítima e dentro dos limites contratuais. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249374-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado HENRIQUE
COUTINHO MIRANDA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249374-69.2020.8.26.0000 -Voto no 7733
2
Agravo de instrumento no 2249374-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Henrique Coutinho Miranda Santos
Juiz de Direito: Clovis Ricardo de Toledo Junior
VOTO No 7733
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano coletivo. Insurgência
contra decisão que concedeu a tutela de urgência para o
restabelecimento do plano de saúde do agravado no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Alegação de que o
agravado está inadimplente com a parcela de julho de 2020
há mais de dez dias, sendo a suspensão legítima e dentro dos
limites contratuais. Não acolhimento. Presença dos
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a r. decisão copiada
às fls. 210 que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório que lhe foi ajuizada por Henrique Coutinho
Miranda Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência, isto para
determinar que “a ré reative o plano de saúde do autor Henrique
Coutinho Miranda Santos, CPF 407.649.918-25, no prazo de 05 dias,
contados do recebimento da citação ou do protocolo deste ofício, o que
ocorrer primeiro, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite
de R$30.000,00”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249374-69.2020.8.26.0000 -Voto no 7733
3
Alega a recorrente, em síntese, que o plano de
saúde do agravado foi suspenso em razão de atraso no pagamento da
mensalidade de julho de 2020 por período superior a 10 dias, conforme
previsão em contrato. Ressalta a inexistência de urgência ou perigo de
vida no presente caso, a justificar o deferimento da tutela de urgência.
Por tais razões, requer, liminarmente, o efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.
O recurso foi recebido sem a concessão do efeito
suspensivo pleiteado e as informações foram dispensadas.
Contraminuta às fls. 266/275.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Consta dos autos que o agravado é beneficiário do
plano de saúde mantido pela agravante desde 29/10/2018. Consta ainda
que ao buscar laboratório conveniado para realização de exames, em
17/08/2020, foi informado que seu plano estava suspenso e negado o
atendimento por meio do convênio contratado. Desse modo, o agravado
ingressou com a presente ação requerendo a concessão de tutela
antecipada para obrigar a ré a restabelecer o plano de saúde.
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece que “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em apreço, verifica-se que estão
presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida em
primeiro grau, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
Isto porque, em que pese as alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249374-69.2020.8.26.0000 -Voto no 7733
4
agravante e o atraso reiterado no pagamento das mensalidades por parte
do agravado, é certo que a suspensão do plano é permitida na hipótese
de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias e desde
que o beneficiário seja notificado, conforme estabelece o art. 13, II, da
Lei 9.656/98.
E no presente caso, a própria agravante
reconheceu que o atraso da parcela de julho de 2020 foi de 19 dias, bem
como não comprovou a notificação do agravado quanto a mora.
Assim, é evidente que a suspensão do plano do
agravado não está em sintonia com a legislação do setor.
De se observar, por oportuno, que o perigo de
dano reside no fato de que a falta de atendimento, especialmente no
cenário atual, de pandemia por conta do COVID-19, coloca o agravado
em risco.
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária e
diante da necessidade de maior dilação probatória, entendo que a
decisão agravada deve ser mantida.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora